Tribunal: TJMT
Processo: 1028190-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028190-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (EMBARGANTE), RUI MACEDO SAPORITI - CPF: 342.140.548-49 (EMBARGADO), JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 047.566.498-15 (EMBARGADO), ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 136.225.858-03 (EMBARGADO), HUGO SERGIO NIERI - CPF: 047.130.958-34 (EMBARGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 011.932.911-51 (ADVOGADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MARIA DAS GRACAS PRESTES em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1028190-70.2023.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” de n. 0007157-78.2013.8.11.0004 onde litiga com HUGO SERGIO NIERI E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 207473695 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 209054157 que seja sanado a omissão e contradição acerca da determinação do Tribunal somente em baixar os autos para oportunizar à agravante/embargante o direito de contestar e produzir provas, mas que seja enfrentado diametralmente a questão posta da ausência de pressupostos legais do próprio requerimento de instauração do incidente de fraude à execução, posto que realizado entremeio do recurso de embargos de declaração e julgado na decisão de aclaramento do recurso oposto, pois que manifesta a inovação processual;

Requer a aplicação do Efeito Translativo Recursal ante a modificação das condições de fato e de direito no cumprimento de sentença da obrigação de fazer, para que o exequente, ora agravado/embargado, converta a ação em perdas e danos em face dos executados, ou, que demande em autos próprios, posto que terceiros adquirentes são alheios à relação jurídica processual dos autos de cumprimento de sentença / execução;

Requer também seja oficiado por este Egrégio Tribunal de Justiça ao Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia-MT a remoção dos registros de averbações AV – 19, AV - 21 e AV - 22 , já anotadas arbitrariamente na matrícula do imóvel nº 16.550, sobre penhora e existência das ações de terceiros nº 0004929- 72.2009.8.11.0004 (1003698-77.2024.8.11.0000) e nº 7157-78.2013.811.0004 (A.I. nº 1028190-70.2023.8.11.0000), das quais a agravante e demais proprietários sequer são parte processual, bem como suspenso todo e qualquer efeito de constrição, penhora ou expropriação (adjudicação ou leilão), por afronta ao direito de propriedade de terceiros de boa-fé;

Por estar o 2º Agravo de Instrumento nº 1003698-77.2024.8.11.0000 conexo ao 1º recurso interposto AI. nº 1028190-70.2023.8.11.0000, é crível sejam ambos julgados concomitantemente, visto que a reforma da primeira decisão interlocutória irá inferir diretamente ao julgamento do 2º recurso;

Ao final requer ao julgamento do 2º Agravo de Instrumento nº 1003698- 77.2024.8.11.0000 conexo, originário dos autos 0004929-72.2009.8.11.0004, a REFORMA da decisão interlocutória na parte que determinou anotação às margens no registro do imóvel a existência da execução de terceiros e deferiu o pedido de penhora da matrícula nº 16.550 CRI de São Félix do Araguaia-MT, pela modificação das condições de fato e de direito na obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos em face dos executados, ou que o exequente demande em autos próprios, posto que terceiros adquirentes são alheios a relação jurídica processual dos autos de execução.

Contrarrazões sob ID. 210518156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Conforme estabelece a Súmula 375 do STJ - ‘O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente’.

No caso, a ausência do registro da existência da demanda no CRI competente, não aplicando a primeira hipótese e existindo dúvidas quando a má-fé do terceiro adquirente, o julgamento com base apenas em documentos, dependendo de análise de outros aspectos relevantes e pertinentes, ao comando de que a boa fé se presume, a má fé deve ser demonstrada de forma escorreita, constata-se a violação da ampla defesa (inciso LV, art. 5°º, CF/88) e, por conseqüência, deve a decisão ser anulada.

Não se manifesta sobre boa ou má-fé da terceira adquirente do imóvel, mas tão somente a necessidade de anular a decisão, concedendo à agravante o direito de contestar o pedido e produzir prova e, mais tarde, com base mais sólida em termos de formação do contraditório e da ampla defesa, o magistrado, proferir uma nova decisão em sede deste incidente de fraude, dentro do seu livre convencimento.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

A questão deve ser vista, dentro dos limites do recurso e, neste viés, o ponto central da deste é verificar que em relação à transferência da propriedade para a terceira/embargante, houve cerceamento de defesa quando esta restou privada de se defender e, no caso, aquisição de boa fé. A questão em si se apresenta um tanto controvertido e, neste aspecto, o que definirá será a interpretação subjetiva do julgador em face da natureza do incidente, a forma do julgamento feito pelo juiz e, sobretudo seu entendimento peculiar sobre esta questão.

Pois bem.

No caso em apreço, os executados JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua mulher ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO, por escritura publica de compra e venda, alienaram parte ideal, de 897,10 hectares, à terceira interessada (agravante), conforme consta do R-17550 – Protocolo 48.200, em data de 20/02/2020 – Vide decisão, ID-192388151.

Nas suas razões de decidir, o magistrado que proferiu a decisão guerreada, assim fundamentou: ‘A terceira transmissão se mostra flagrantemente irregular, Isso porque as partes contratantes negociaram o percentual de 10% da Fazenda Água Limpas no ano de 2020, ou seja, negociaram coisa litigiosa com a agravante de que a venda foi feita após a prolação de sentença por este juízo, inclusive, dois meses depois da certificação do transito em julgado em data de 13/12/2019. (sic) - Vide decisão, ID-192388151.

Continuou o magistrado: ‘A ação de conhecimento objetivava o reconhecimento do direito de aquisição de 20% da área da Fazenda Água Limpa em favor de Rui Macedo Saporiti, com base em contrato firmado entre as partes no ano de 1994. A sentença proferida em 2019 julgou procedente a pretensão, no entanto, á área de 20% que deveria ser transmitida ao domínio de RUI MACEDO SAPORITI foi indevidamente transferida a terceiros durante o trâmite da ação de conhecimento, razão pela qual a hipótese se amolda ao instituto de fraude à execução’. Vide decisão, ID-192388151.

Sustentou, ainda: Com relação à terceira alienação, como já foi dito, é flagrante a ocorrência de fraude à execução com a efetivação da venda de terras à adquirente MARIA DAS GRAÇAS PRESTES. E não há óbice para o reconhecimento de fraude à execução dessa alienação, pois a terceira adquirente se apresentou espontaneamente nos autos e oportunamente defendeu seu direito de propriedade do imóvel, razão pela qual não há a violação do devido processo legal. (...) A questão da fraude à execução envolvendo a terceira pessoa prescinde de provas, pois a má fé envolvendo a compra do imóvel fica caracterizada pela prova documental: a penhora no rosto dos autos demonstra que a terceira adquirente é credora de RUI MACEDO SAPORITI em uma ação perante a Justiça de São Paulo, e a matricula 16.550 demonstra de forma inequívoca o vinculo matrimonial da compradora e do advogado de um dos executados e, por conseguinte, o notório conhecimento sobre a controvérsia’. (sic). Vide decisão, ID-192388151.

Pois bem.

Como se sabe, a boa fé se presume, a ma fé deve estar escorreitamente demonstrado. Discordo do posicionamento do magistrado em suas razões de decidir. A questão relevante e pertinente é que a doutrina e a jurisprudência encaminham que para garantia jurídica para declaração de fraude à execução, é o registro da demanda em questão à margem da matricula e, como se vê, tal situação não se encontra presente nos autos.

Esta questão foi tratada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da Súmula 375 – ‘O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente’.

Desta forma, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários, não existindo nos autos o registro da penhora, deve ser comprovada a má fé do terceiro adquirente. E, como a má fé não se presume, ao julgar antecipadamente este incidente ao argumento de que a terceira interessada é casa com advogado do devedor, o magistrado desprezou esta situação e utilizou a presunção em desfavor da terceira adquirente. Neste viés, para a decretação da fraude à execução, tudo deve estar perfeitamente demonstrado nos autos até porque o fato de ser casada com advogado do devedor, não é prova e sim mera presunção de que sabia da existência do processo de conhecimento em apreço.

Certo é que, preteritamente, este Relator já abraçou a tese trazida pela parte agravada, quando da decisão do RAI número 1012969.81.2022.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 25/01/2023, DJE de 25/01/2023, cuja ementa está encartada na resposta da parte agravada (Vide ID-201519678). Contudo, aquela situação era semelhante e não idêntica e assim foi feita em face de outros aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo. Aqui a situação é diversa daqueles fatos com as quais assim procedi, ficando aqui o registro. Na verdade, a ementa não representa todo o contexto do acórdão, isto é uma situação real e verdadeira que não pode ser desconsiderada.

No caso em apreço, levando em consideração os motivos agitados no processo, em que pesem os argumentos trazidos pelo magistrado em suas razões de decidir, lanço mãos no que está prescrito pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.

No caso, ao apreciar o incidente de fraude à execução, apreciando e dando procedente o pedido, desconsiderou o magistrado a determinação constitucional da ampla defesa e, neste viés, de forma contraria, aplicou a tese de que a má fé deve ser presumida.

E, como a boa fé se presume e até então, os argumentos trazidos pelo magistrado nas suas razões de decidir, conquanto que as respeito, deles não comungo já que destoa totalmente do preceito constitucional da ampla defesa e fez ilações sobre aspectos de possibilidade de ter acontecido e não fato concretamente existente. No caso, residem dúvidas em relação à ciência ou ignorância da parte quando da celebração do negocio jurídico que, ao talante do magistrado, entendeu estar dentro dos requisitos aptos a configurar fraude à execução. .

E sobre princípios constitucionais, (contraditório e ampla defesa), no caso em comento, oportuno trazer a baila o posicionamento do Ministro BARROSO:

“O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. A atividade de interpretação da constituição deve começar pela identificação do princípio maior que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que vai reger a espécie (...). A Constituição, como já vimos, é um sistema de normas jurídicas. Ela não é um simples agrupamento de regras que se justapõem ou que se superpõem. A idéia de sistema funda-se na de harmonia, de partes que convivem sem atritos. Em toda ordem jurídica existem valores superiores e diretrizes fundamentais que “costuram” suas diferentes partes. Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos”. (Google).

E, levando em consideração tais aspectos, deve ser visto que a boa fé objetiva pode ser registrada como um valor norteador de todo ordenamento jurídico, porque exprime como princípio da confiança, da lealdade que se relaciona com a honestidade e probidade, com a qual toda pessoa deve condicionar o seu comportamento nas relações sociais, traduzindo verdadeiro padrão de comportamento e, no caso concreto, é por tais aspectos, a transferência da propriedade para a agravante sem que residisse a averbação da existência da demanda, deve ser visto como uma situação normal. O extraordinário, isto é, a má fé, segundo penso e vejo este caso concreto, pelos argumentos trazidos, não está perfeitamente identificada.

Derradeiramente, esta decisão não traduz demonstração de boa ou má fé da agravante, não estando aqui registrando este aspecto meritório e sim que à mesma não foi oportunizada a ampla defesa, situação de cunho formal, aspecto de cunho constitucional que não pode deixar de ser observada.

Assim, dentro de minha análise subjetiva não tendo como acoimar a agravante de que sabia da situação o que, de resto, configuraria fraude à execução já que não se trata da primeira hipótese, registro no CRI da demanda, sob o manto da ampla defesa, neste caso concreto, encaminho meu entendimento de que à agravante foi lhe cerceada a defesa de postular e demonstrar que, efetivamente, a presunção de boa fé era verdadeira.

Assim, deve ser provido este recurso.

Com os argumentos acima, em relação à agravante, conheço do recurso interposto e lhe dou provimento para revogar a decisão onde o magistrado de piso, em relação a ela e o negocio realizado, ensejou a declaração de fraude à execução. De conseqüência, baixo os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para que o magistrado oportunize à mesma o direito de produzir provas em relação a sua alegada boa fé, sendo esta presumida.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024